Tribunal: TJMT
Processo: 1022639-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022639-46.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios, Efeitos, Multa de 10%, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), CARMELA LIBERA PEZZINI - CPF: 862.307.601-00 (EMBARGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RG - CPF: 146.994.271-20 (EMBARGADO), JOLMIR ANTONIO PEZZINI (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco do Brasil S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, pois os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC são devidos somente quando se torna líquida a obrigação exequenda. Alega que no caso em apreço foi determinada a realização de perícia contábil para liquidação da obrigação, devendo ser excluídos os valores a título de honorários.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 160019688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que assiste razão os agravantes.

Isso porque, de acordo com o antigo entendimento do STJ, em interpretação ao art. 475-J, do CPC/73, era cabível o arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, havendo ou não impugnação, depois de escoado o prazo para o pagamento voluntário.

O entendimento deu redação ao verbete sumular no 517, verbis: “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”.

Atualmente, o entendimento é inovação trazida pelo Código de Processo Civil em vigor, que estatuiu o arbitramento de honorários de advogado na quantia de dez por cento, caso do não pagamento voluntário da obrigação pelo devedor, vejamos:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§1
o
. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§2
o
. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1
o
incidirão sobre o restante.

§3
o
. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação”. (negritei).

Desta feita, verificada a inexistência de fixação de honorários depois de decorrido o prazo para o pagamento voluntário integral da obrigação, e aliado a inexistência de preclusão no que se refere à fixação de honorários advocatícios, é de rigor a fixação dos honorários de 10% (dez por cento), que deverão incidir sobre o valor remanescente do débito exequendo.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
1.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. SÚMULA 453/STJ.
2.
RECURSO PROVIDO.
1.
"Inexiste preclusão do arbitramento de verba honorária, no curso da execução, ainda que sobre ela tenha sido silente a inicial do processo executivo e já tenha ocorrido o pagamento do ofício requisitório" (REsp 1.252.412/RN, Relator o Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 03/03/2014)
...”
. (STJ,
AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 675.814/SP,
3a Turma , Rel. Min. Paulo Tarso Sanseverino, j. 18.10.16)

No mesmo sentido já tive a oportunidade de me manifestar, verbis:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NO TRANSCURSO INICIAL – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – BASE DE CÁLCULO PARA O ARBITRAMENTO DA VERBA – VALOR TOTAL DO DÉBITO EXEQUENDO – RECURSO PROVIDO.

Ante a inexistência de fixação de honorários advocatícios depois de decorrido o prazo para o pagamento voluntário da obrigação, e aliado a inexistência de preclusão no que se refere a fixação da verba, se faz devida a utilização do valor total do débito exequendo para o cálculo dos honorários advocatícios arbitrados na decisão recorrida.” (RAI n. 1001493-22.2017.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.04.2017)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado merece reforma, para fixar
os honorários advocatícios de dez por cento, nos termos do art. 523, §1o, do CPC
.
” (id. 157650173 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, conforme fundamentado, diante da inexistência de fixação de honorários depois de decorrido o prazo para o pagamento voluntário integral da obrigação, e aliado a inexistência de preclusão no que se refere à fixação de honorários advocatícios, foi fixado os honorários de 10% (dez por cento), que deverão incidir sobre o valor remanescente do débito exequendo.

Ademais, conforme consta no relatório do v. acórdão, a multa de
dez por cento prevista no art. 523, §1o, do CPC, foi fixada pelo douto magistrado
a quo
após a homologação do cálculo apresentado pelo perito, não havendo o que se falar em obrigação ilíquida e, consequentemente, no afastamento dos honorários.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023